Tribunal: CARF
Processo: 10850.901550/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901550/2013-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.457 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, sendo as razões de indeferimento no acórdão recorrido atreladas a
aspectos probatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocada), Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901550/2013-13
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.901550/2013-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.046, de 23/10/2019 (fls. 327 a 333)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Compensação de crédito declarado em
PER/DCOMP, relativo à COFINS, no regime não cumulativo, sobre pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior em 31/12/2003.
A DRF/São José do Rio Preto/SP emitiu Despacho Decisório (eletrônico) no qual
não reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações pleiteadas, pois o
pagamento indicado no PER/DCOMP teria sido utilizado integralmente para quitar débitos do
Contribuinte.
Em sua Manifestação de Inconformidade, alegou o Contribuinte, em resumo,
que: (a) o Fisco não teria examinado o real motivo do recolhimento a maior; que tal pagamento
seria devido à ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS de que trata a Lei n.
9.718/1998; (b) é inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, como consagrado pelo
STF, com repercussão geral, no RE 585.235, de 2008; (c) o citado § 1o do art. 3o oi revogado
pela Lei n. 11.941/2009; (d) o entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões
administrativas, conforme RICARF; (e) na base de cálculo das contribuições não cumulativas
deveriam ser incluídos os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
serviços; e (f) deveria ser realizada diligência, tendo sido apensados planilha, balancete e folhas
do Livro Razão sobre as receitas financeiras.
O processo foi julgado pela DRJ/Ribeirão Preto/SP, que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, para indeferir o pedido de diligência e,
basicamente, por falta de provas hábeis do crédito, entendendo que compete ao sujeito passivo a
demonstração da composição e a existência do crédito para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte reiterou e reforçou as razões
apresentadas na sua Manifestação de Inconformidade, ressaltando que: (a) a ausência de
retificação da DCTF não prejudica a validade do crédito, respaldado na indevida extensão do
conceito de receita bruta da Lei n. 9.718/1998; e (b) as provas anexadas aos autos seriam
suficientes para respaldar o crédito pleiteado, baseando-se nas receitas financeiras indicadas no
balanço (anexou planilha cálculo, balancete e Livro razão à Manifestação de Inconformidade).
Os autos vieram ao CARF para julgamento, entendendo o colegiado pela
conversão em Diligência nos termos da Resolução n. 3402-001.507, de 28/11/2018. Em
cumprimento da Resolução, foi elaborada planilha com a discriminação dos valores entendidos
como devidos e a Informação Fiscal, no qual a fiscalização reconhece a existência de crédito

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.901550/2013-13

passível de compensação, crédito esse igualmente informado em pedido de restituição objeto de
outro processo administrativo.
Os autos, então, retornaram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário,
sendo submetidos à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.046, de 23/10/2019, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário., sob os seguintes fundamentos: (a) a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998 não afasta a
incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades
empresariais; (b) a noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetido à repercussão geral; (c) as receitas
decorrentes de recuperação de custos/despesas não podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições, por falta de previsão legal; e (d) sobre as receitas em garantia, excedentes de
estoque e sucatas, e lubrificantes: tais valores recolhidos indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza, pois, em se
tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos
créditos.
Da matéria submetida à CSRF
O
Contribuinte
apresentou
Recurso
Especial
apontando
divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a) conceito de faturamento e inclusão, na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, de valores recebidos de (b)
bonificações e (c) recuperações de despesa com garantia. Objetivando comprovar a divergência,
indicou como paradigmas os Acórdãos n. 9303-010.146; 9303-009.508; 3301-007.849 e 201-
79.860.
Em Despacho de Admissibilidade, o presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, considerando que
restou demonstrada a divergência sobre “conceito de faturamento”, uma vez que o Acórdão
recorrido entendeu que faturamento, para fins das contribuições não cumulativas, seria a
totalidade das receitas operacionais auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua
atividade principal ou não. No Acórdão paradigma 9303-010.146, considera-se, entretanto, que
faturamento consiste na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias ou
prestação de serviços. Em relação à segunda matéria (“bonificações”), foi observado que, nas
decisões confrontadas (recorrido e paradigmas 9303-009.508 e 3301-007.849) divergiram
frontalmente a respeito do enquadramento de verbas recebidas a título de bonificações. E, por
fim, na terceira matéria, referente a “recuperações de despesa com garantia”, o Acórdão
recorrido considerou que os valores recebidos em razão de recuperação de despesas com garantia
se enquadram no conceito de faturamento, para fins de tributação das contribuições não
cumulativas, divergindo do paradigma n. 201-79.860, que decidiu de forma a desconsiderar a
ampliação da base de cálculo da COFINS adotada pela Lei n. 9.718/1999, no sentido de que os
valores escriturados a titulo de recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor não
representariam faturamento.
Assim, afigurando-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal, com
base nas considerações contidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.901550/2013-13

Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo
Contribuinte para a rediscussão das matérias: (a) “conceito de faturamento e inclusão, na base de
cálculo de contribuição ao PIS/COFINS”, (b) “valores recebidos de bonificações”; e (c)
“recuperações de despesa com garantia”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso especial interposto pelo Contribuinte, por esbarrar em matéria
probatória e, subsidiariamente, a negativa de provimento.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 17/11/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade, cabendo verificar se preenche os demais requisitos
de admissibilidade, em face do requerido pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões.
A divergência discutida refere-se ao conceito de faturamento e à inclusão, na base
de cálculo das contribuições não cumulativas, de valores recebidos a título de bonificações e
recuperações de despesa com garantia.
Sustenta a Fazenda Nacional que o recurso não deve ser conhecido, por considerar
que não se trata de matéria com divergência jurisprudencial, mas sim de natureza probatória:
“...cumpre registrar que o recurso do contribuinte não merece prosperar, eis que, ainda que sua
tese restasse vencedora, seria inviável a alteração do resultado do julgado, por esbarrar em
matéria probatória”.
Verifica-se nos autos no Recurso Voluntário que o Contribuinte argumentou que a
ausência de retificação da DCTF não prejudica a validade de seu crédito, e que as provas
anexadas aos autos seriam suficientes para respaldar o direito de crédito pleiteado, baseado nas
receitas financeiras indicadas no balanço.
Diante da alegação de que as provas seriam suficientes para respaldar o crédito
pleiteado, por intermédio da Resolução n. 3402-001.505, a Turma Julgadora, no CARF,
converteu o julgamento em Diligência para que a autoridade fiscal de origem - DRF em São José
do Rio Preto/SP, intimasse o Contribuinte para apresentar os documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a Fiscalização possa confirmar a composição da base de
cálculo da COFINS do período (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar) e elaborasse o Relatório Fiscal, analisando e considerando os
documentos e informações apresentados.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.901550/2013-13

Observa-se que o Colegiado a quo concluiu que o Contribuinte não logrou
comprovar a natureza jurídica dos valores ora discutidos. Confira-se excertos constantes às fls.
331 a 333:
“(...) Nesse passo, cabe a este Colegiado decidir se as rubricas contábeis citadas
guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o
assentado no RE no 585.235-1/MG.
“(...) No caso ora analisado, como bem ressaltado pela Relatora, não constam dos
autos elementos de prova (cópias de notas fiscais, por exemplo) que demonstrem
que seriam inequivocamente descontos incondicionais, passíveis de atrair a
previsão legal do art. 3o, §2o, I, da Lei n.o 9.718/98 (desconto constar da nota fiscal
de venda e não depender de evento posterior).
(...) Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de
custos/despesas não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui esclarecer que
nos autos não restou comprovada esta natureza dos valores ora discutidos. O
Contribuinte não demonstrou, por meio de documentos, a existência de
correspondência direta entre os custos de manutenção de veículos e despesas de
consórcios e os reembolsos recebidos. As argumentações teóricas sobre o tema
expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos
comprobatórios, tais como contratos e planilhas de custos/despesas incorridos em
correspondência com os valores recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo
de força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n.°
70.235/72, inserido pela Lei no 9.532/97) , situações que não foram identificadas no
presente processo.” (grifo nosso)
Ao final, a Turma julgadora conclui que, mesmo que se afaste o do § 1o do art. 3o
da Lei n. 9.718/1998, julgado inconstitucional na sistemática dos repetitivos no RE 585.235-
1/MG, ainda assim os valores registrados nas rubricas contábeis em debate no presente processo
integrariam o faturamento da empresa, entendido como “...a soma das receitas provenientes das
atividades empresariais”. Diante disso, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas
para reconhecer o direito creditório nos termos apurados na Diligência fiscal. Confira-se excerto
da ementa:
“COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS. As
receitas decorrentes de recuperação de custos/despesas não podem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA. RECEITAS EM GARANTIA, EXCEDENTE DE ESTOQUE, SUCATA E
LUBRIFICANTES Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são
passíveis de compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.” (grifo nosso)
Assim, com a devida vênia ao entendimento exposto no Despacho de
Admissibilidade exarado pelo Presidente da 4a Câmara, verifica-se que não se trata de
divergência interpretativa, mas de indeferimento com base em análise de matéria fática e
probatória.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.901550/2013-13

O acórdão recorrido, diga-se, foi julgado em um lote de processos idênticos, sob a
sistemática de “recursos repetitivos”, no CARF, tendo como paradigma o Acórdão 3402-007.044
(e impactados os Acórdãos 3402-007.045 a 047). Mas há ainda diversos processos do mesmo
sujeito passivo, no CARF, versando basicamente sobre os mesmos assuntos (em busca no sítio
web do CARF são encontradas 161 ocorrências).
Esta Câmara Superior apreciou exatamente o paradigma que impactou o presente
processo (Acórdão 3402-007.044), em 14/04/2022, concluindo unanimemente pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte (Acórdão 9303-013.280, Rel. Cons. Valcir
Gassen):
“CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. Não se conhece do Recurso Especial quando na decisão recorrida
ficou assente que não foi demonstrado e comprovado o direito de crédito alegado,
pressuposto necessário para que se possa avaliar a existência de divergência
jurisprudencial a ser manejada nesta instância recursal”. (grifo nosso) (Participaram
ainda do julgamento os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori
Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego)
Neste sentido, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, diante da não configuração de efetiva divergência, visto que as razões de decidir no
acórdão recorrido são atreladas a aspectos probatórios.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 472
DF CARF MF
Original